Tribunal: STF
Processo: HC 232003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Giovani Morette Teizeira, em favor de Márcio Henrique Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 847.154/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “MÁRCIO HENRIQUE MARTINS alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1502640-19.2022.8.26.0037. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, seja reconhecida a ilegalidade da condenação do paciente por não haver provas suficientes acerca da prática do delito de associação para o narcotráfico e, em seguida, seja aplicada a minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (eDOC 5)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.8.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a ordem impetrada, requerendo, dessa forma, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita justiça, CONCEDER LIMINAR DA ORDEM, para que seja AFASTADO O CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO e redimensionado o regime prisional para o aberto ou semiaberto. Requer, ainda, no mérito, requer a após o afastamento do crime de associação ao tráfico, reconhecer a aplicação do redutor de pena previsto no §4º da Lei 11343/2006, em seu patamar máximo, ou, no montante que Vossa Excelência entender, e, posteriormente, o redimensionamento de regime prisional para o aberto, expedindo o competente alvará de soltura, se for o caso, como medida da mais lídima JUSTIÇA.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental, sobretudo porque, em 16.1.2023, quando apreciei o HC 223.815, impetrado pelo mesmo advogado, em favor do paciente, ressaltei o óbice formal reiterado neste writ.



    Veja-se que a defesa requer a revisão da condenação em sede de habeas corpus e não tem o cuidado de esgotar a jurisdição no STJ, conforme já alertado em outro writ, a fim de dar passagem à análise de seu pedido.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente